Tribunal: TJDFT
Processo: 0712720-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712720-15.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0030125-40.2004.8.07.0001 – id 228417108), que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de transferência do valor de R$ R$ 60.386,24 em favor da patrona constituída, a título de honorários advocatícios sucumbenciais ou de instauração do concurso de credores, rateando os valores, tendo em vista a anterioridade da contrição anotada no registro imóvel objeto de alienação pelo Juízo (R.9 - 27.621) e determinou a certificação do saldo remanescente para posterior transferência ao Juízo da 8a Vara Cível. Narra que o cumprimento de sentença foi promovido com o objetivo de obter a satisfação de crédito no valor de R$ 432.315,70, além de R$ 60.386,24, relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma que foi determinada a penhora do imóvel localizado na SHIS QI 13, Conjunto 03, Casa 11, Lago Sul/DF, o qual era de copropriedade do devedor e outras três herdeiras, sendo arrematado por R$ 2.772.000,00, que foram destinados prioritariamente às coproprietárias, restando a fração do devedor, no valor de R$ 434.500,00. Informa que terceira interessada, credora no processo 0069808-74.2010.8.07.0001 da 8a Vara Cível de Brasília, habilitou-se nos autos e alegou preferência sobre todos os credores. Alega, em suma, necessária a instauração de concurso de credores, face as penhoras averbadas na matrícula do imóvel, sustentando a preferência do crédito da patrona dos credores sobre os demais, pois se trata de verba de natureza alimentar, sendo indevida a aplicação de critério meramente temporal, dissociado da natureza dos créditos em disputa. Acrescenta que verba honorária consubstancia direito autônomo, podendo ser executada em separado. Aponta perigo de perecimento do direito, pois o valor proveniente da arrematação já se encontra depositado em conta judicial e poderá ser movimentado a qualquer momento, tornando irreversível a lesão ao direito do agravante e inócuo o julgamento do presente recurso. Requerem a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI ou a tutela de urgência para levantamento da quantia de R$ 60.386,24, a título de honorários sucumbenciais. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Conforme certidão de ônus do imóvel em questão, matrícula no 27.621 do 1o Ofício de RIDF (id 205128609 – autos principais), a penhora relativa ao processo 0069808-74.2010.8.07.0001, é anterior (R-9) à pertinente aos autos principais (R-10). Independentemente de necessidade de instauração de concurso de credores e se prevalece a ordem de preferência temporal ou a de natureza do crédito, não se mostra cabível o deferimento do pedido liminar de levantamento da quantia de R$ 60.386,24, para que os honorários sucumbenciais sejam recebidos pelo patrono antes do recebimento, por seu cliente, do crédito principal, como pretende o agravante, pois, no presente caso, ante o registro posterior da penhora (R-10 - 27621) e o valor arrecadado com a arrematação, os agravantes/credores, à primeira vista, não terão seu crédito satisfeito. A propósito, precedentes do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREFERÊNCIA. VALORES PENHORADOS. AUSÊNCIA. CRÉDITO ACESSÓRIO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido do advogado da parte exequente para levantamento de valores penhorados com a finalidade de quitação dos honorários advocatícios de sucumbência. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão busca definir se o cumprimento de sentença de origem diz respeito apenas aos honorários advocatícios ou engloba, também, o valor principal, de modo que é válida a penhora no rosto dos autos efetivada pelo credor do exequente. III. Razões de decidir: 3. O processo de origem tem por objeto a execução do débito principal e dos honorários advocatícios, e não, exclusivamente, dos honorários advocatícios como defende o agravante. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e caráter autônomo, mas, por sua natureza acessória, não gozam de preferência sobre o crédito principal. 5. Assim, os valores penhorados até o limite do crédito principal podem ser objeto de penhora por credores do exequente. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 7. Tese de julgamento: “1. No âmbito da relação jurídica estabelecida na ação de execução, os honorários advocatícios de sucumbência, por sua natureza acessória, não gozam de preferência sobre o crédito principal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.890.615/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/08/2021. (3a T. Cível, ac. 2.004.832, Des(a) Ana Maria Ferreira da Silva, julgado em 2025) EMENTA Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Concurso de Credores. Pedido de Reserva Imediata. Crédito Alimentício. Honorários Advocatícios. Impossibilidade. Pagamento. Honorários. Credor Principal. Decisão Mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que tratou da ordem de preferência de pagamento de credores. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de determinar a reserva imediata de crédito relativo aos honorários advocatícios na lista de credores preferenciais. III. Razões de decidir 3. Não é razoável que o advogado pretenda receber os seus honorários antes de seu cliente receber o valor principal, sobretudo por atuar em conflito com os interesses do cliente. 4. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao dispor no REsp n° 1.890.615-SP que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais do advogado não tem preferência diante do crédito principal titularizado pelo seu cliente. 5. Não há concurso de credores entre o advogado titular dos honorários e o credor que representou no mesmo processo. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 246 e 247, II. Jurisprudência relevante citada: REsp n° 1.890.615-SP (3a T. Cível, ac. 1.954.945, Desa. Fátima Rafael, julgado em 2024) Grifei 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator